Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-94.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO VERIFICADA. ADVOGADO DATIVO. HONORÁRIOS DEVIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 72127353 padece de omissão, por supostamente não ter apreciado o pedido de fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo, subscritor das contrarrazões de ID 71052072.
4. Com razão a embargante. De fato, não houve a fixação dos honorários pleiteados pelo causídico dativo.
5. Dessa forma, imperioso acolher os presentes embargos para fixar a verba honorária em relação às referidas contrarrazões, bem como em relação aos presentes embargos.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para, com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, arbitrar em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários do advogado dativo em relação às contrarrazões de ID 71052072, e outros R$ 300,00 (trezentos reais), em relação aos presentes embargos de declaração. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do referido Decreto. Mantidos os demais termos do Acórdão.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.